Tribunal: TJDFT
Processo: 0025492-93.1998.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0025492-93.1998.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASAL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE CONSORCIOS LTDA APELADO: MAURICIO GOMES DE LEMOS, JOSÉ DOURADO DE OLIVEIRA, KLEY CRISPIM DE LIMA, LUIZ RONAN SILVA, RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ROGERIO RODRIGUES DA SILVA, RENATO CESAR VARTULI DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista o pleito de sustentação oral formulado pelo advogado da apelante junto ao ID 20721576, retire-se o processo da pauta virtual com início para 28 de outubro de 2020 e inclua-se em pauta de julgamento presencial por videoconferência. Atente-se, no entanto, o douto causídico para o disposto na Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, no que se refere à necessidade de inscrição para sustentação oral com 48 horas de antecedência da sessão. Ademais, retifique-se a autuação, tendo em vista que a apelante Brasal Intermediação e Agenciamento de Consórcios Ltda. agora é Brasal Participações S/A, conforme documentação colacionada aos autos. Por fim, observe a Secretaria a informação referente ao e-mail do patrono, para fins de recebimento do link contendo a chave de acesso ao ambiente da videoconferência. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora